Tribunal: TJBA
Processo: 8004999-22.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004999-22.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVID WILLIAN MARCAL

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu David Willian Marçal da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O réu foi flagrado portando 12 petecas de maconha (80g), R$ 180,00 em dinheiro e aparelho celular. A sentença aplicou o princípio
in dubio pro reo
sob alegação de insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da substância e ausência de culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
foi adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coerentes e detalhados, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuindo valor probatório idêntico ao de qualquer testemunha, especialmente quando ausente qualquer elemento que macule sua credibilidade.

4. As circunstâncias objetivas evidenciam inequivocamente o dolo de traficar do recorrido. Foram encontradas com ele substância fracionada em 12 petecas (forma típica de comercialização no varejo), posse de R$ 180,00 compatível com produto da venda e tentativa de fuga ao avistar policiais. Além disso, populares informaram à polícia as características e vestes do apelado comercializando drogas no centro da Cidade.

5. A reincidência específica do acusado (condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito) demonstra habitualidade na prática criminosa e afasta definitivamente a tese de uso pessoal.

6. O princípio
in dubio pro reo
foi aplicado equivocadamente, pois inexiste dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, devendo incidir apenas quando há efetiva incerteza sobre os fatos.

7. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e determina o regime inicial fechado para cumprimento da pena, conforme jurisprudência remansosa do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado.

Tese de julgamento
: "1. O depoimento de policiais prestado sob contraditório constitui meio de prova idôneo para condenação por tráfico de drogas quando harmônico com os demais elementos dos autos. 2. Circunstâncias objetivas como fracionamento da droga em pequenas porções, posse de dinheiro, tentativa de fuga e reincidência específica evidenciam inequivocamente o dolo de traficar. 3. A reincidência específica em tráfico de drogas impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e determina o regime inicial fechado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, e 59; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.129.808/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.917.794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/12/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal nº
8004999-22.2025.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, sendo apelante
Ministério Público do Estado da Bahia

e apelado
DAVID WILLIAN MARÇAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Salvador, .